Tribunal: TJBA
Processo: 8004170-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004170-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALFREDO DE JESUS SOUZA GUERREIRO Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo que busca a elevação do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), previsto para a patente superior àquela da aposentadoria. Ausente impugnação. II. Questão em discussão 2. A questão central é se há prova pré-constituída suficiente para a concessão da segurança. III. Razões de decidir 3. Reconhecimento da existência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito invocado, com base na documentação apresentada, incluindo contracheques e publicação da transferência para a reserva (BGOs). IV. Dispositivo e tese 4. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. Demonstrado o direito à gratificação no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) da patente superior à da aposentadoria, desde que comprovada a percepção do benefício na ativa.” Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B, 110-C, 110-D. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85 do STJ; TJ/BA, MS nº 8022354-67.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 08/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004170-24.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALFREDO DE JESUS SOUZA GUERREIRO e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA para garantir o direito do impetrante ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (G-CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do soldo, equivalente ao posto de 1º tenente, desde o ajuizamento do writ, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08